Tribunal: TJPA
Processo: 0001618-07.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001618-07.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELHO ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e recurso adesivo pelo autor contra sentença que homologou pedido de desistência em ação de anulação de ato administrativo, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

2.

O juízo condenou o autor ao pagamento de custas, mas afastou a condenação em honorários. O Estado pleiteia a fixação de honorários, e o autor, a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando há homologação de desistência da ação; e (ii) saber se é possível suspender a exigibilidade das custas e dos honorários em razão da concessão de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência reconhece a aplicação da regra da causalidade para fixação de honorários em caso de desistência da ação após atuação da parte contrária.

5.

A atuação processual do Estado, inclusive com apresentação de contestação, justifica a fixação da verba honorária, ainda que em valor módico, por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ admite a suspensão da exigibilidade de custas e honorários ao beneficiário da justiça gratuita, mesmo que vencido, enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para incluir condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00 e para determinar a suspensão da exigibilidade de custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A homologação do pedido de desistência da ação não impede a fixação de honorários advocatícios, desde que haja atuação processual da parte contrária.

2. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0001618-07.2015.8.14.0028
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e
RECURSO ADESIVO
movido por
ELHO ARAÚJO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 0001618-07.2015.8.14.0028
, ajuizada em face do ente público.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor buscava a anulação de ato administrativo que o considerou não recomendado em uma das fases do Concurso Público para o cargo de Investigador da PCPA.

No curso da lide, o requerente manifestou a
desistência da ação, a qual foi homologada pelo juízo, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais, mas não impôs condenação em honorários advocatícios,
sob o fundamento de ausência de causa para tal.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que, não obstante a homologação do pedido de desistência, é cabível a condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais
, conforme previsão legal, independentemente de transcurso regular da instrução ou julgamento do mérito.

Por sua vez, o autor interpôs
Apelação Adesiva
, concordando com a tese do Estado quanto à possibilidade de condenação em honorários, desde que com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, além de pleitear a extensão da suspensão da exigibilidade também para as custas processuais. Invocou precedentes do STJ e dispositivos legais que autorizam tal medida.

Em contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo improvimento da apelação adesiva.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC, opinando, portanto, pela não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e
RECURSO ADESIVO
movido por
ELHO ARAÚJO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 0001618-07.2015.8.14.0028
, ajuizada em face do ente público.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor buscava a anulação de ato administrativo que o considerou não recomendado em uma das fases do Concurso Público para o cargo de Investigador da PCPA.

No curso da lide, o requerente manifestou a
desistência da ação, a qual foi homologada pelo juízo, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais, mas não impôs condenação em honorários advocatícios,
sob o fundamento de ausência de causa para tal.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que, não obstante a homologação do pedido de desistência, é cabível a condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais
, conforme previsão legal, independentemente de transcurso regular da instrução ou julgamento do mérito.

Por sua vez, o autor interpôs
Apelação Adesiva
, concordando com a tese do Estado quanto à possibilidade de condenação em honorários, desde que com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, além de pleitear a extensão da suspensão da exigibilidade também para as custas processuais. Invocou precedentes do STJ e dispositivos legais que autorizam tal medida.

Em contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo improvimento da apelação adesiva.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC, opinando, portanto, pela não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios no contexto de homologação de desistência da ação, bem como à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária da justiça gratuita.

A sentença de primeiro grau homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. No entanto, não condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, quanto ao recurso principal interposto pelo Estado do Pará, entendo ser cabível o pleito de condenação em honorários advocatícios. Conforme jurisprudência pacífica, a homologação do pedido de desistência, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, não obsta a fixação de honorários, sobretudo se a parte requerida já tiver apresentado contestação. É a regra da causalidade que deve reger tal fixação, devendo-se observar que houve atuação processual do ente público que impõe o reconhecimento do labor desenvolvido por sua representação judicial.

No caso, embora o juízo a quo tenha expressamente afastado a condenação em honorários sob a justificativa de ausência de causa, a própria movimentação do feito e a apresentação de contestação por parte do Estado do Pará revelam atuação processual relevante que justifica a fixação da verba honorária, ainda que em patamar mínimo.

Assim, tendo em vista a natureza da causa, a singeleza das matérias tratadas e o reduzido valor atribuído à ação (R$ 100,00), adota-se a fixação por equidade, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, estabelecendo-se o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual se mostra razoável, proporcional ao trabalho desenvolvido e condizente com a baixa complexidade da demanda.

Quanto à apelação adesiva do autor, é de se reconhecer a pertinência do pleito de suspensão da exigibilidade das custas processuais, à luz do art. 98, §3º, do CPC. Ainda que não tenha havido concessão formal da justiça gratuita nos autos, há pedido expresso nesse sentido e documentação juntada que aponta para a hipossuficiência econômica do apelante.

É pacífico o entendimento consolidado no STJ no sentido de que o beneficiário da gratuidade da justiça, ainda que vencido, responde pelas verbas de sucumbência, cuja exigibilidade, contudo, resta suspensa até que cesse a condição de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de incluir na sentença a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 500,00, e
CONHECER DO RECURSO ADESIVO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários, reformando-se parcialmente a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2025